Tribunal: TJBA
Processo: 8004073-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8004073-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ROQUELINA GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.

REQUERIDA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

PRETENDIDA A NULIDADE DAS DECISÕES QUE CONCEDERAM REMIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) DIAS, 9 (NOVE) DIAS, 28 (VINTE E OITO) DIAS E 12 (DOZE) DIAS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DA REEDUCANDA ROQUELINA GOMES DE SOUZA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS AS CONSIDERAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
8004073-58.2023.8.05.0000
, da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante ROQUELINA GOMES DE SOUZA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em
CONHECER DO R
ECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora